Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711393-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA SANTOS BATISTA, CLEONE SANTOS BATISTA, DANIEL DOS SANTOS BATISTA, MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA EMBARGADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN GOMES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLÁUDIA SANTOS BATISTA e OUTRO(S) em face de decisão de ID 57968653 que não conheceu do apelo interposto pelos embargantes. Os embargantes peticionam no ID 58968166 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 13 de maio de 2024 15:44:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador